Tribunal: TJSP
Processo: 2275717-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001002101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275717-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é impetrante
GUILHERME SOUZA CURSINO DOS SANTOS e Paciente RUBENS
PEREIRA DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
2
VOTO No 51011
“HABEAS CORPUS” No 2275717-05.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GUILHERME SOUZA CURSINO DOS SANTOS
PACIENTE: RUBENS PEREIRA DE AZEVEDO
COMARCA: SANTA BRANCA
PROCESSO No 1501337-44.2020.8.26.0617
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado GUILHERME SOUZA CURSINO
DOS SANTOS em favor de RUBENS PEREIRA DE AZEVEDO,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído à Magistrada em exercício na Vara Única da Comarca
de Santa Branca, nos autos do Processo no
1501337-44.2020.8.26.0617.
O impetrante se insurge contra a
manutenção do paciente no cárcere, por meio de decisão
carente de fundamentação idônea, quando ausentes os
requisitos da custódia cautelar, e presentes os pressupostos da
liberdade provisória.
Argumenta,
o
advogado,
com
matéria fática, aduzindo que Rubens não ameaçou nem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
3
ofendeu a vítima, tendo ele comparecido ao local onde a
mulher estava apenas para visitar os filhos do casal. Enaltece
os predicados pessoais positivos do paciente, afirmando tratar-
se de agente primário, com bons antecedentes, possuidor de
residência fixa e de ocupação lícita, que tem outros dois filhos
dependentes dos seus cuidados financeiros.
Prossegue,
afirmando
que
a
custódia foi mantida exclusivamente com base na gravidade
abstrata das condutas atribuídas ao paciente, salientando que,
mesmo em caso de futura e eventual condenação, ele poderá
ser beneficiado com a adoção de medidas liberatórias, como
regime aberto e penas restritivas de direitos.
Por
conta
disso,
postula
a
concessão da ordem, a fim de que Rubens seja autorizado a
aguardar em liberdade o desfecho do processo.
Sem
liminar
(fls.
23/25),
e
dispensadas as informações, manifestou-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 29/35).
É o relatório.
Consulta
ao
processo
em
tramitação na origem, por meio do portal eletrônico desta Corte
(E-SAJ), indica que a denúncia oferecida contra Rubens trata
da suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento
de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
4
doméstica. O flagrante está datado de 22.10.2020.
O
paciente
não
está
sendo
submetido a constrangimento ilegal.
Examinadas tanto a decisão que
converteu a prisão em flagrante de Rubens em prisão
preventiva, datada de 23.10.2020, quanto aquela que manteve
a custódia cautelar, proferida em 6.11.2020 (fls. 14/15), não se
vislumbra o apregoado vício de motivação.
Reportou-se a autoridade judicial
apontada como coatora, para justificar a segregação provisória,
à gravidade concreta dos delitos em apuração, destacando que
o réu compareceu à residência da ofendida e a ameaçou de
morte, perante policiais militares, desrespeitando medidas
protetivas que haviam sido fixadas em face dele. Anota-se:
“(...)
Trata-se de crime grave, visto que as
medidas de urgência impostas não foram capazes de impedir que o
denunciado se aproximasse da vítima, o que denota total desrespeito à
ordem judicial de afastamento, causando perigo à integridade física e
psicológica da ofendida.
A prova coligida aos autos é inequívoca
quanto à existência e autoria do crime, vez que as ameaças e o cerco à
residência da vítima foram presenciadas por Policiais Militares, conforme
se verifica no Boletim de Ocorrência encartado às fls. 9/12.
No caso em tela, a prisão cautelar fora

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
5
decretada, essencialmente, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência, visto que o réu demonstrou total descaso pela
ordem judicial de afastamento, exigindo assim, uma postura mais severa
por parte do Poder Judiciário.
Finalmente, há que se ressaltar que a
primariedade do réu, o fato de ter residência fixa e ocupação lícita não
constituem motivos aptos a impedir, por si só, a manutenção da custódia
provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos
ensejadores da prisão preventiva.
Desta forma, persistem os requisitos da
prisão preventiva, sendo de rigor a custódia do réu, para a garantia da
execução das medidas protetivas de urgência, razão pela qual INDEFIRO
o pedido de expedição de alvará de soltura.
(...)”.
Diante das peculiaridades do caso
concreto,
especialmente, do comportamento violento e
incontido do paciente, da sua recalcitrância em acolher
determinações judiciais, e da necessidade de preservar a
integridade da vítima, verifica-se que a prisão preventiva
efetivamente se justifica, como ressaltado nas decisões
combatidas na impetração, com vista à garantia da ordem
pública, da instrução processual e da fiel execução das
medidas protetivas estabelecidas, já que há fundado receio de
que, em liberdade, Rubens volte a importunar a ofendida.
Como bem anotou em seu parecer
a Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 29/35):

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
6
“(...)
As circunstâncias do caso concreto
recomendam prudência quanto à custódia cautelar do paciente de modo
a tornar efetiva a garantia da vida e da integridade física da vítima, para
cuja proteção a lei especial (Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006) foi
promulgada.
(...)
Dada assim a gravidade dos fatos, como
levados em conta pela digna autoridade apontada como coatora, que tem
maior proximidade com os fatos do processo, o risco para a vítima parece
ser grande e preencher justamente as hipóteses previstas nos acimas
referidos art. 24-A, da Lei o 11.340/06 e art. 313, III, do Código de
Processo Penal.
É claro que deverá sempre a digna
autoridade apontada como coatora reavaliar a necessidade de
manutenção, ou não, da custódia cautelar.
(...)”.
Anota-se,
outrossim,
que
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço
certo são atributos esperados de qualquer cidadão e o fato do
paciente
eventualmente
reuni-los
não
autoriza,
automaticamente, a concessão da liberdade provisória quando,
como no caso concreto, estão presentes os pressupostos da
prisão preventiva, que convive harmonicamente em nosso
ordenamento jurídico com o princípio constitucional da
presunção de inocência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
7
Por identidade de razões, é inviável,
ao menos de momento, a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
De acordo com a jurisprudência:
“3. Não há ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos,
que se mostra necessária, dada a gravidade acentuada das condutas
incriminadas.
(...)
5.
Primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita não possuem o condão de revogar a
prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a
necessidade da custódia, como ocorre na espécie.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
305231/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).
No
mais, ilações referentes à
matéria fática dizem respeito ao mérito da causa que, por
óbvio, ultrapassam os limites de análise permitidas no habeas
corpus, em face de seus estreitos limites, devendo ser mais
bem aprofundadas no decorrer da instrução criminal.
Enfim, ao menos por ora, não se
identifica a ocorrência de constrangimento ilegal que deva ser
desde logo aplacado por meio da presente ação constitucional,
registrando-se
que
há
audiência
de
instrução,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2275717-05.2020.8.26.0000 - Santa Branca
8
interrogatório, debates e julgamento designada para o
próximo dia 11.12.2020, e que a situação do paciente
poderá ser a qualquer tempo revista pela Magistrada em
exercício na origem, de acordo com a evolução do
processo
e
o
exame
que
fizer
da
necessidade/conveniência do encarceramento cautelar.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator